Tribunal: STF
Processo: ARE 1332381
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. JUROS E CORREÇÃO. 1 - Possuem direito adquirido os guardas municipais que completaram o tempo necessário para a promoção automática, prevista no art. 11 do Decreto Municipal n° 19.980/2000, embora este tenha sido revogado por leis posteriores, uma vez que a lei não retroage para prejudicar direitos já adquiridos, nos termos do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, e não pode o apelante ser prejudicados pela inércia do ente municipal. II. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 5° da Lei n° 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1'-F da Lei n. 9.494/97. III APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC 1, p. 201-202)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 37, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o judiciário não pode determinar a promoção de servidor quando o estatuto de regência prevê expressamente a necessidade de vaga e disponibilidade financeira como requisitos para sua realização, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes (eDOC 1, p. 251).
    Argumenta-se, ainda, que quando a administração pública municipal cria e organiza cargos públicos, a lei de iniciativa do poder executivo que os estabelece indicará o número de vagas, se existe quadro organizado em carreira, e procedimentos para eventuais promoções. Ou seja, a promoção só ocorrerá se houver previsão em lei, e desde que cumpridos tais requisitos (eDOC 1, p. 253).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 11 do Decreto Municipal n° 19.980/200) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido cumpriu com os requisitos legais para a promoção no ano de 2005, ou seja, antes da publicação das leis posteriores que revogaram o mencionado decreto. Com base nisso, concluiu-se que o servidor possui direito adquirido à promoção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Em 12 de julho de 2000, foi editado o Decreto Municipal n° 19.980/2000, que regulamentou a promoção dos guardas municipais de São Luís. 
    (...)
    No ano de 2006, foi promulgada a Lei n°. 4.615/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís) (...)
    No mesmo ano, foi editada a Lei n° 4.616/2006 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura de São Luís), que em seus artigos 25 e seguintes, fixou também alguns critérios para a promoção. 
    Com a edição da Lei n° 5.509/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais de São Luís, o processo de promoção passou a ser realizado anualmente, pelos critérios de antiguidade e merecimento, dependendo de disponibilidade orçamentária e financeira e da existência de vagas, bem como foram estabelecidos novos critérios para a promoção no referido cargo. 
    Todavia, em que pese os argumentos do apelante de que quando do ajuizamento da ação, em 16/12/2014, o Decreto n° 19.956/2000 já havia sido revogado por essas novas leis, que criaram novos critérios para a promoção, verifica-se que o apelado já tinha cumprido o interstício exigido para a promoção ora requerida, no ano de 2005, ainda não tinham sido publicadas, muito menos entrado em vigor as Leis n° 4.615/2006, 4.616/2006 e 5.509/2011, possuindo o apelado, portanto, direito adquirido à promoção (eDOC 1 p. 204-207) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM MOMENTO ANTERIOR À REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, ante a necessidade de interpretação de legislação local, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo conhecido e não provido (ARE 711922 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2012)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. LEI DISTRITAL Nº 38/89, REVOGADA PELA LEI DISTRITAL Nº 117/90. DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE ATÉ A REVOGAÇÃO DA NORMA. A Lei distrital nº 38/89, revogada pela Lei Distrital nº 117/90, enquanto esteve em vigor, disciplinou os vencimentos e proventos dos servidores do Distrito Federal. Portanto, nesse período, cumpridos os requisitos exigidos, é devido o reajuste. Precedentes: RE 341.158-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; AI 258.409-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 427.258-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 211.139-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 230.770, Rel. Min. Ilmar Galvão. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 356755 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 03.12.2004)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 105), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente